Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-43.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. INSTAGRAM. BLOQUEIO DE CONTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. FATO NOVO. REDES SOCIAIS DISTINTAS. BLOQUEIOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que a presente ação não é mera repetição da ação, no 0716660-76.2025.8.07.0003, nem com ela se confunde, pois, a presente ação decorre de novo bloqueio de sua conta no Facebook, ocorrido sem justificativa ou prévia notificação, tratando-se de fato novo o que impediria o reconhecimento da coisa julgada. Informa que aquela outra ação, inclusive, já transitou em julgado. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência da coisa julgada.
III. Razões de decidir
4. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada (art. 485, V, CPC). O juiz sentenciante considerou que a situação fática apresentada é idêntica a tratada nos autos de no 0716660-76.2025.8.07.0003, sendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Ainda condenou a parte autora/recorrente em litigância de má-fé.
5. Analisada aquela ação, nela discutiu-se o bloqueio do perfil da autora/recorrente na rede social INSTAGRAM®, ocorrido em 02/04/2025, (@vitoriasara_). Enquanto nesta outra discute-se o bloqueio do perfil da autora/recorrente junto à rede social FACEBOOK ®, em 16/11/2025. Portanto, não se deve reconhecer a coisa julgada, uma vez que são plataformas diferentes, cujos bloqueios se deram em momentos distintos também.
6. Diante disso, impõe-se a cassação da sentença. Ainda, considerando que ainda não formada a relação processual da demanda, deve-se o feito retornar à origem para continuidade regular do trâmite.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem-se os autos à origem para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.